Tribunal: TJSP
Processo: 2262647-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Erro médico – Decisão que constatou que a arguição de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele deve ser analisado – De fato, a questão se confunde com o mérito, já que ainda há controvérsia relativa a quem deverá responder pelo período discutido na ação – Julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento no

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Erro médico – Decisão que constatou que a arguição de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele deve ser analisado – De fato, a questão se confunde com o mérito, já que ainda há controvérsia relativa a quem deverá responder pelo período discutido na ação – Julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento no 2258724-81.2020.8.26.0000 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262647-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTENCIA MÉDICA-SOCIAL,
é agravada VITORIA REBECA SOARES DOS SANTOS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262647-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20.535
2
VOTO No 20535
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262647-18.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
(Julgamento em conjunto com o Agravo de Instrumento no
2258724-81.2020.8.26.0000)
AGRAVANTE: CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA
MÉDICA-SOCIAL
AGRAVADA: VITORIA REBECA SOARES DOS SANTOS E OUTRA
INTERESSADOS:
SPDM

SOCIEDADE
PAULISTA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA HOSPITALAR
HOSPITAL
GERAL DE PEDREIRA e ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro
Agravo de Instrumento Ação indenizatória Erro médico
Decisão que constatou que a arguição de ilegitimidade
passiva se confunde com o mérito e com ele deve ser
analisado De fato, a questão se confunde com o mérito, já
que ainda há controvérsia relativa a quem deverá responder
pelo período discutido na ação Julgamento em conjunto
com
o
Agravo
de
Instrumento
no
2258724-81.2020.8.26.0000 Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em ação ordinária, constatou que a ilegitimidade passiva arguida se
confunde com o mérito e com ele será decidida.
Narra a agravante que a ação foi proposta para apuração
de danos morais e materiais decorrentes de atendimento prestado no Hospital Geral
de Pedreira, no ano de 2012. Afirma que a atual gestora do hospital, SPDM

Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina Hospitalar, é responsável
pela condução de todos os processos que envolvem o Hospital Geral de Pedreira.
Explica que, em 21.06.2015, deixou de ser a gestora do Hospital Geral de Pedreira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262647-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20.535
3
cuja gestão foi assumida por SPDM Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina Hospitalar. Ressalta que, além de não possuir mais legitimidade para agir
em nome do hospital, a SPDM se comprometeu, em acordo celebrado durante a
transição da gestão do hospital, a assumir os ônus decorrentes de processos, inclusive
aqueles que versam sobre fatos anteriores a sua gestão. Diante disso, requer a
concessão de medida cautelar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Indeferida a medida cautelar recursal (f. 85/86), foram
apresentadas as contraminutas de f. 89/97 e 103/107.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (f. 110/111).
Acompanha este processo, para julgamento conjunto, o
Agravo de Instrumento no 2258724-81.2020.8.26.0000, com o voto n° 20.536.
É o relatório.
Conforme já constatado em sede de cognição sumária,
verifica-se o acerto da decisão agravada ao postergar a análise da questão relativa à
suscitada ilegitimidade passiva das corrés SPDM
Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina (ora agravante) e Cruzada Bandeirante São Camilo
Assistência Médica-Social, nos seguintes termos (f. 704/705 dos autos principais):
“As partes estão regularmente representadas.
Afasto a preliminar de ilegitimidade ativa de Rosangela fica rejeitada,
dado que a ação envolve pedido indenizatório extrapatrimonial sob
alegação de erro médico com sequelas à menor Rebeca, posteriormente
diagnosticada com paralisia cerebral, o que justifica sua permanência
no feito.
As preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas corrés se
confundem com o mérito e com ele serão decididas.
A corré Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médico-social
permanece no polo passivo, dado que sua inclusão ocorreu após
manifestação do Ministério Público (fls. 591), entendimento modificado
às fls. 702. Assim para evitar tumulto processual, tanto a SDPM como a
Cruzada Bandeirantes ficam mantidas no polo passivo, para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262647-18.2020.8.26.0000 -Voto no 20.535
4
apure, de forma efetiva, quem deverá responder pelo período discutido
nos autos, já que ambas suscitaram preliminar de ilegitimidade de parte
passiva”.
De fato, constata-se, ao menos nesta fase processual
inicial, que referida questão se confunde com o mérito, já que há controvérsia quanto
ao alcance do acordo celebrado entre as corrés após a celebração do Contrato de
Gestão no 001.0500.000025/2015, de forma que será necessário o desenvolvimento
do contraditório para melhor compreensão da matéria.
Meu voto é, portanto, no sentido de negar provimento
ao recurso e manter a r. decisão agravada que deu a correta solução à questão.
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso
interposto por Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médica-Social na
ação ordinária proposta por Vitoria Rebeca Soares dos Santos e Outra (ref. proc.
no 1034598-42.2016.8.26.0053 9a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator